Tribunal: TJPA
Processo: 0817567-78.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2024-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0817567-78.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

AGRAVADO: EDINETT FREITAS RALHA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS POR SUPERENDIVIDAMENTO C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIDORA PÚBLICA. DECISÃO AGRAVADA CONCEDEU A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, PARA QUE A LIMITAÇÃO DE 30% DO VENCIMENTO LÍQUIDO DA AGRAVADA TAMBÉM SE ESTENDA AOS DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA CORRENTE.
PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. REJEITADA. MÉRITO.
PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA DETERMINAÇÃO AGRAVADA. ACOLHIDO. A LIMITAÇÃO DE 30% SE REFERE AOS DESCONTOS RELATIVOS A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. OS
EMPRÉSTIMOS DE NATUREZA PESSOAL DESCONTADO EM CONTA CORRENTE POSSUEM NATUREZA DISTINTA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA A LIMITAÇÃO DEFERIDA NA ORIGEM. LIVRE DISPOSIÇÃO CONTRATUAL. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO RESP. Nº 1.586.910/SP. PRECEDENTES.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO.

1. O Magistrado de origem deferiu a tutela antecipada, determinando
que a limitação
de 30% do vencimento líquido da Agravada também se estenda aos descontos efetuados na conta corrente.

2. Preliminar de impossibilidade jurídica do pedido.
O BANPARÁ defende a necessidade de extinção do processo principal, sem resolução de mérito, pelo fato da Agravada não ter incluído todos os credores no polo passivo da Ação. A referida tese não foi apreciada pelo Magistrado de origem. Vedação a supressão de instância.
Preliminar rejeitada.

3. Mérito. Pedido de revogação da determinação agravada.
O

artigo 126 da Lei nº 5.810/94 (Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas do Estado do Pará) e, os artigos 2º, inciso II e, 5º, do Decreto n.º 2.071/06, que dispõe sobre a regulamentação das consignações em folha de pagamento dos servidores públicos civis e dos militares da ativa do Estado do Pará, preveem que os descontos referentes as consignações em folha de pagamento não poderão exceder a 30% do rendimento líquido mensal do servidor, a fim de preservar o mínimo existencial.

4. Inexistência de previsão legal acerca da extensão desta limitação aos empréstimos bancários de natureza diversa.

5. O Colendo Superior Tribunal de Justiça já firmou o posicionamento de que os empréstimos pessoais, tutelados pelo Código de Defesa do Consumidor, não se enquadram na limitação de 30%, uma vez que natureza diversa do empréstimo bancário inviabiliza a aplicação analógica da limitação legal referente ao empréstimo consignado (REsp 1.586.910/SP). Precedentes.

6. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido, para revogar a determinação de restrição dos descontos feitos na conta-corrente da Agravada ao limite da margem consignável constante em seu contracheque.

7. Agravo Interno prejudicado, diante do julgamento do recurso principal.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento e, JULGAR PREJUDICADO o Agravo Interno, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 23ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 01 à 08 de julho de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo (processo nº 0817567-78.2022.8.14.0000- PJE) interposto pelo BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A – BANPARÁ contra
EDINETT FREITAS RALHA
, diante da decisão proferida pelo Juízo de Direito da 8ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos da Ação Revisional de contratos por superendividamento c/c pedido de tutela de urgência e Indenização por Danos Morais (processo n.º 0877234-62.2022.8.14.0301– PJE) ajuizada pela Agravada.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

(...)
Pelo exposto,
defiro o pedido de antecipação de tutela, para determinar que o réu restrinja a fazer descontos no valor dos vencimentos do autor que são depositados em conta-corrente (saldo consignável) que seja superior ao limite de 30% do vencimento líquido da autora
, desde já, a partir do vencimento do próximo mês, devendo a parte ré se abster de efetuar qualquer outro desconto respectivo a conta corrente da parte autora sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (hum mil reais) até o limite do valor do empréstimo supostamente contratado, em caso de descumprimento, a contar do dia útil subsequente ao vencimento do próximo mês em que deverá ser fixado o limite mencionado; bem como abstendo-se de inscrever o nome da autora no cadastro de proteção ao crédito ou proceder informações acerca deste débito à Central de Riscos do Banco Central do Brasil – BACEN , caso venha a parte demandada proceder dessa forma.

Indefiro os demais pedidos por ora, que devem aguardar o tempo oportuno de análise e julgamento. (grifo nosso).

Em suas razões, o agravante suscita, preliminarmente, a necessidade de indeferimento da petição inicial por impossibilidade jurídica do pedido (situação de superendividamento), uma vez que a Agravada não incluiu todos os credores no polo passivo da Ação e inexistindo um plano de pagamento prevendo o crédito de todos eles, a ação será ineficaz.

No mérito, alega a ausência dos requisitos da tutela deferida na origem, pois, a limitação do desconto de 30% destina-se apenas para empréstimo consignado não confundindo-se com empréstimo comum em conta corrente. Cita o Tema 1085 do STF.

De forma subsidiária, defende que a Lei estadual nº 5.810/1994, que dispõe sobre o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas do Estado do Pará, instituiu nova margem consignável em até 40% dos vencimentos brutos.

Ao final, caso não acolhida a preliminar suscitada, requer a concessão do efeito suspensivo e, após, o provimento do recurso, com a revogação da tutela antecipada.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Ato contínuo, o pedido de efeito suspensivo foi deferido.

A agravada interpôs Agravo Interno afirmando ser funcionária pública recebendo renda bruta mensal de aproximadamente R$ 10.588,19, sendo que o salário líquido, que vai para a sua conta corrente, é de somente R$ 3.868,39. Assevera que são descontados R$ 4.272,29, pelo BANPARÁ (R$ 3.249,69 do contracheque e R$ 1.022,60 da conta corrente) inviabilizando o custeio das despesas familiares.

Alega que nas hipóteses de superendividamento, os descontos feitos nas contas bancárias do consumidor não podem ultrapassar o patamar de 30% de seus vencimentos líquidos, para que seja preservado o mínimo existencial.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do Agravo Interno, para que seja determinado ao BANPARÁ a LIMITAÇÃO IMEDIATA dos descontos em seu contracheque e conta corrente, no percentual de 30% (trinta por cento) da remuneração líquida percebida, após deduzidos os descontos obrigatórios (Previdência e Imposto de Renda).

O Banpará não apresentou contrarrazões ao Agravo Interno.

O Órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, deixou de emitir parecer afirmando não se tratar de hipótese que necessite da sua intervenção.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso passando a apreciá-lo.

DA PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO

Em sede preliminar, o BANPARÁ defende a necessidade de extinção do processo principal, sem resolução de mérito, por impossibilidade jurídica do pedido (situação de superendividamento), uma vez que a Agravada não incluiu todos os credores no polo passivo da Ação e inexistindo um plano de pagamento prevendo o crédito de todos eles, a ação será ineficaz.

Em que pese as alegações do Agravante, verifica-se que a referida tese não foi apreciada pelo Magistrado de origem, motivo pelo qual, inviável apreciá-la neste momento, sob pena de importar em supressão de instância.

DO MÉRITO

A questão em análise reside em verificar se deve ser revogada a decisão que determinou
que a limitação de 30% do vencimento líquido da Agravada também se estenda aos descontos efetuados na conta corrente.

Sobre o assunto, impende transcrever o teor do artigo 126 da Lei nº 5.810/94 (Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas do Estado do Pará) e, dos artigos 2º, inciso II e, 5º, do Decreto n.º 2.071/06, que dispõe sobre a regulamentação das consignações em folha de pagamento dos servidores públicos civis e dos militares da ativa do Estado do Pará, in verbis:

Art. 126.
As consignações em folha de pagamento, para efeito de desconto, não poderão, as facultativas, exceder a 1/3 (um terço) do vencimento ou da remuneração
. (grifo nosso).

Art. 2º Para efeito deste Decreto, considera-se:

(...)

II -
consignação facultativa: desconto incidente sobre a remuneração do servidor civil e do militar, mediante sua autorização prévia e formal e anuência do respectivo órgão de lotação
, por meio de contrato, acordo, convenção, convênio ou outra forma regular de ajuste; (grifo nosso).

Art. 5º A soma mensal das consignações em folha de pagamento do servidor público civil não poderá exceder a um terço da remuneração e trinta por cento da remuneração para o militar. (grifo nosso).

Denota-se da norma que os descontos referentes as consignações em folha de pagamento não poderão exceder a 30% do rendimento líquido mensal do servidor. A referida limitação visa preservar o mínimo existencial, conforme leciona Claudia Lima Marque:

Hoje, indiretamente, por se permitir a consignação de apenas 30% do salário do funcionário público, imagina-se que o mínimo existencial é de 70% do salário ou pensão. Em outras palavras, com os 70% a pessoa pode continuar a escolher quais dos seus devedores paga mês a mês e viver dignamente com sua família, mesmo que ganhe pouco, sem cair no superendividamento". (MARQUES, Cláudia Lima; MIRAGEM, Bruno (Orgs.). Doutrinas essenciais, Direito do consumidor: vulnerabilidade do consumidor e modelos de proteção. Vol. II. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p. 584).

O contracheque anexado na petição inicial, demonstra que os descontos referentes as consignações em folha de pagamento, efetuados pelo BANPARÁ, no mês de agosto de 2022, ultrapassam o limite de 30% do rendimento líquido da Agravada, após deduzidos os descontos obrigatórios (Previdência e Imposto de Renda).

Entretanto, de forma diversa, inexiste previsão legal acerca da extensão desta limitação aos empréstimos bancários de natureza diversa. E, diferentemente das afirmações da Agravada, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já firmou o posicionamento de que os empréstimos pessoais, tutelados pelo Código de Defesa do Consumidor, não se enquadram na limitação de 30%, pois, a natureza diversa do empréstimo bancário (previsão contratual para desconto em conta corrente, realização de desconto em momento posterior ao recebimento dos proventos, etc.) inviabiliza a aplicação analógica da limitação legal referente ao empréstimo consignado (REsp 1.586.910/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, j. 29/8/2017, DJe 3/10/2017, sem destaque no original).

Em situações análogas, este Egrégio Tribunal de Justiça assim decidiu:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS.
VIOLAÇÃO Á LIMITAÇÃO LEGAL DE 30%. INOCORRÊNCIA. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA CORRENTE. ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE POR PARTE DO BANCO CREDOR. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DA VONTADE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.Não há falar em redução dos descontos realizados em conta corrente do agravado, uma vez que não se aplica ao caso a limitação de 30% (trinta por cento) aplicável aos descontos em folha de pagamento, nos termos do art. 45 da Lei nº 8.112/90 e do art. 8º do Decreto nº 6.386/08. 2. A legislação que limita o desconto a 30% da remuneração do devedor diz respeito apenas aos empréstimos consignados em folha de pagamento, não sendo a referida norma aplicável aos descontos que incidem diretamente na conta corrente. Precedente do STJ no Resp. 1586910/SP.
3. Não restar demonstrada a fumaça do bom direito em favor do autor/ora agravante que justifique o deferimento da tutela de urgência pleiteada, visto que não se mostra razoável e isonômico falar, no presente caso, em respeito à limitação legal prevista para empréstimo consignado em folha de pagamento (30%) já que não se vislumbra a violação desse limite.

4. Recurso Conhecido e Desprovido

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0800650-86.2019.8.14.0000 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 06/06/2022). (grifo nosso).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA.
SERVIDOR PÚBLICO. DESCONTO RELATIVO A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. DESCONTOS EM PERCENTUAL INFERIOR A 30% DE SEUS PROVENTOS. PRECEDENTES STJ. LIMITAÇÃO DE EMPRÉSTIMO DE NATUREZA PESSOAL DESCONTADO EM CONTA CORRENTE. NATUREZA DISTINTA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. LIMITAÇÃO DESCABIDA ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO RESP. Nº 1.586.910/SP. LIVRE DISPOSIÇÃO CONTRATUAL
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Insurge-se a agravante contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência referente a limitação de empréstimos bancários realizados no patamar de 30% (trinta por cento) sobre seus vencimentos.
II. O empréstimo consignado, cujo desconto é realizado em folha de pagamento do servidor público, autorizado pela Lei Estadual nº 5.810/94 - RJU, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 2.071/2006, que prevê que a soma mensal das consignações facultativas, entre elas os empréstimos bancários, não poderão exceder 30%(trinta por cento) da remuneração do servidor;

III. Já o empréstimo bancário com débito de parcelas em conta corrente não é objeto de legislação específica. Contudo, dúvida não há de que constituem relação jurídica autônoma e independente, firmada livremente entre o titular da conta salário e a instituição financeira, devendo ser respeitada a autonomia das partes na celebração desses contratos;

IV. No caso concreto, do cortejo dos documentos carreado aos autos, constata-se que os descontos do empréstimo consignado não ultrapassam a aludida margem legal de 30% (trinta por cento) da remuneração do servidor.

V. É pacífico o entendimento do STJ de que "os empréstimos consignados na folha de pagamento do servidor público estão limitados a 30% do valor de sua remuneração, ante a natureza alimentar da verba".

VI. O agravado também contraiu empréstimos junto ao agravante de natureza pessoal, operação denominada BANPARACARD, cujas parcelas incidem diretamente em sua conta corrente. VII. Sobre o tema, a Quarta Turma do colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.586.910/SP, de relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, decidiu que &ldquo;não parece razoável e isonômico, a par de não ter nenhum supedâneo legal, aplicar a limitação legal prevista para empréstimo consignado em folha de pagamento, de maneira arbitrária, a contrato específico de mútuo livremente pactuado; VIII. Nesse passo, a limitação de descontos só poderá recair sobre os empréstimos consignados contratados com pagamento mediante desconto em folha de pagamento, e não sobre os empréstimos em que as parcelas são quitadas mediante débito em conta corrente;
XI. Recurso conhecido e improvido para manter os descontos relativos ao empréstimo consignado na limitação de 30% (trinta por cento) dos proventos recebidos pelo recorrente, nos termos da fundamentação.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0804486-67.2019.8.14.0000 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 26/04/2021).

(grifo nosso).

Deste modo, o Agravante está deixando de receber o pagamento dos valores livremente pactuados com a Agravada.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento
, para revogar a determinação de restrição dos descontos feitos na conta-corrente da Agravada ao limite da margem consignável constante em seu contracheque, nos termos da fundamentação. E, diante do julgamento do recurso principal,
JULGO PREJUDICADO o Agravo Interno
interposto contra a decisão de efeito suspensivo.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 22/07/2024